Tribunal: TJPA
Processo: 0027747-26.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027747-26.2017.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO BARBOSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA – IMPROCEDENCIA. 1. Os depoimentos constantes dos autos são claros em evidenciar a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, não havendo que se falar em ausência de provas com relação ao delito previsto no art. 244-B do ECA, uma vez que há entendimento sedimentado por nossos Tribunais Superiores de que o crime de corrupção de menores é crime formal ou de consunção antecipada, sendo suficiente, para a consumação do delito, que o agente pratique a infração penal com o menor ou induza-o a praticá-la, não sendo necessária a prova da efetiva corrupção do menor. Há ainda documentos que evidenciam a menoridade.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO E ALTERNATIVAMENTE REFORMA DA PENA PARA QUE SEJA RECONEHCIDA A ATENUANTE DE CONFISSAO – IMPOSSIBILIDADE. 2. Quanto a desclassificação do delito de roubo consumado para tentado, igualmente, não há como prevalecer, uma vez que pelos deslinde dos fatos, em unidade de desígnios, após terem os acusados subtraído os bens das vítimas, e ainda que apelante tenha sido detido por populares, os adolescentes conseguiram empreender fuga na posse dos bens, portanto, ocorreu a inversão da res furtiva, não havendo que se falar em crime tentado.

Igualmente não há como reconhecer a atenuante de confissão (inteligência sumula 231 do STJ).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RODRIGO BARBOSA DA SILVA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Capital que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA, na forma do art. 70 do CPB.

Consta na denúncia que no dia 08.11.2017 o acusado, na companhia de dois adolescentes, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto em um coletivo, e após recolherem os pertences das vítimas, um passageiro imobilizou um dos adolescentes, retirando a arma deste, em seguida, populares se insurgiram contra os demais coautores e os adolescentes conseguiram fugir, ficando o ora acusado que foi agredido e após detido pela policia chamada ao local. Os adolescentes foram apreendidos posteriormente.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Rodrigo Barbosa da Silva

a pena de 6 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA, na forma do art. 70 do CPB.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando por sua absolvição pelo crime de corrupção de menores, diante da insuficiência probatória e que seja desclassificado o crime de roubo consumado para roubo tentado e, alternativamente pugna para que seja fixada a atenuante de confissão, devendo a pena ficar aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão na sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa pela absolvição do acusado com relação ao delito de corrupção de menores.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, há declarações das vítimas que estavam no coletivo e foram surpreendidas pelos acusados.

A vítima Wagner José Soares do Nascimento declarou em juízo que estava no ônibus quando os acusados entraram, e após um determinado tempo, anunciaram o assalto, um puxou a arma, que era o mais agressivo, ameaçando todos, que os outros dois subtraiam os bens das vítimas; que havia uns 20 passageiros no ônibus; que todos entregaram seus pertences; que o que estava com a arma foi detido pela população e os outros dois fugiram; que depois foram detidos pela polícia; que levaram uma mochila com os pertences dos ofendidos; que a polícia recuperou os bens das vítimas na mochila.

Antônio Marcos da Silva Ferreira, policial, em juízo, disse que foi acionado e ao chegar no local, o acusado já estava detido pela população e com ele uma arma de fogo e que os adolescentes fugiram mas foram detidos na mata da marinha, todos estavam com pertences das vítimas, os quais foram recuperados.

O acusado, por sua vez, interrogado, informou que conhece os adolescentes e que eles eram conhecidos pelo cometimento de crimes e que com o depoente foi a primeira vez que cometeram juntos um delito; que havia sido apreendido quando menor por ato infracional; que os adolescentes chamaram o acusado para a prática delituosa e que fumaram maconha e depois foram realizar o assalto; que o adolescente apontou uma arma para os passageiros e que depois foi detido por populares e que os adolescentes fugiram mas foram apreendidos e devolvidos os pertences das vítimas.

Os depoimentos constantes dos autos são claros em evidenciar a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, não havendo que se falar em ausência de provas com relação ao delito previsto no art. 244-B do ECA, uma vez que há entendimento sedimentado por nossos Tribunais Superiores de que o crime de corrupção de menores é crime formal ou de consunção antecipada, sendo suficiente, para a consumação do delito, que o agente pratique a infração penal com o menor ou induza-o a praticá-la, não sendo necessária a prova da efetiva corrupção do menor.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores assim já sedimenta: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ. CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM COM O CONCURSO DE AGENTES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ
. 2. (...). 3. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no REsp 0000624-22.2017.8.26.0271 SP 2019/0098434-6, Relator (a): Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, T6 – SEXTA TURMA, Julgamento 26 de maio de 2020, Publicação: DJe 04/06/2020).

No tocante a comprovação da menoridade, há dos autos laudos periciais que demonstram a menoridade dos adolescentes e ainda há informações contidas no ofício n. 446/2018/CART/DATA encaminhado pelo DATA com relação à menoridade dos adolescentes. Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MENORIDADE. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS IDÔNEOS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA.

1. A pretensão recursal prescinde de revolvimento fático-probatório, razão por que deve ser conhecido o recurso especial, em ordem a que se evolua para o mérito.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que "para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil" (Súmula 74/STJ), que não se restringe à certidão de nascimento, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade.
Precedentes.

3. "
A comprovação da menoridade, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documento idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial e auto de apreensão do adolescente" (AgRg no AREsp 1.487.060/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 02/08/2019
).

4. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial, mas negar-lhe provimento.

(AgRg no AREsp n. 1.880.000/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022.)

Quanto a desclassificação do delito de roubo consumado para tentado, igualmente, não há como prevalecer, uma vez que pelos deslinde dos fatos, em unidade de desígnios, após terem os acusados subtraído os bens das vítimas, e ainda que apelante tenha sido detido por populares, os adolescentes conseguiram empreender fuga na posse dos bens, portanto, ocorreu a inversão da res furtiva, não havendo que se falar em crime tentado.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DELITO CONSUMADO, NOS TERMOS DA SÚMULA 582/STJ. CONSUNÇÃO AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. PATAMAR DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DEVIDAMENTE MOTIVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Com a ocorrência da inversão da posse dos bens, ainda que por pouco tempo, está consumado o crime de roubo. Inteligência da Súmula 582/STJ.

2. Afastada pela Corte de origem qualquer nexo entre os crimes de porte de arma de fogo de uso restrito e roubo, o reconhecimento da consunção esbarraria na Súmula 7/STJ.

3. O cometimento de roubo em concurso de 4 agentes revela maior gravidade concreta da conduta e autoriza a imposição da fração de aumento de 1/2 na terceira fase da dosimetria da pena, sem ofensa à Súmula 443/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.404.664/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021)

Assim sendo, inviável a desclassificação.

Na dosimetria da pena, em que pese a defesa pugne pela aplicação da atenuante de confissão, e constatado que o magistrado, após aplicar pena base no mínimo legal, observou a presença da referida atenuante e, acertadamente, deixou de aplicá-la, com fundamento na sumula 231 do STJ, entendimento pacífico que impede a fixação da pena, na 2ª fase, aquém do mínimo legal, portanto, mantida a pena nos termos da sentença.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 02/08/2022